Tribunal: TJPA
Processo: 0066233-18.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066233-18.2015.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

APELADO: MAYRA FERNANDES PISCOPO, GERLANDO PISCOPO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0066233-18.2015.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MAYARA FERNANDES PISCOPO

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA – OAB/PA 10.783

EMBARGADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

ADVOGADO: DAMIÃO ALVES SANTOS – OAB/PA 20.308-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME A DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, ALEXANDRE FREIRE E LÊNIO STRECK. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MAYARA FERNANDES PISCOPO contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, proferido em sede de Apelação Cível, que reconheceu a nulidade da sentença nos Embargos de Terceiro ajuizados por FRANCISCO ALVES DE AGUIAR, por cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória indispensável à apuração da boa-fé na aquisição do bem constrito. A embargante alegou omissões relativas à análise da certidão negativa de feitos cíveis, ausência de cerceamento de defesa e desnecessidade de instrução probatória, além de violação à jurisprudência do STJ. Requereu a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se o recurso visa apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme doutrina de Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire, são instrumentos de integração e esclarecimento, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo substituir os recursos próprios para reexame do mérito.

4.

Leonardo Carneiro da Cunha ressalta que omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão de fato ou de direito relevante, ofendendo o contraditório substancial previsto nos arts. 9º, 10 e 489, § 1º, do CPC/2015. No entanto, o exame da decisão embargada revela que todos os argumentos da parte foram enfrentados.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de dilação probatória para verificação da boa-fé na aquisição do bem, destacando que a certidão negativa emitida em nome de menor de idade exige apuração das intenções das partes envolvidas, afastando, assim, a alegação de erro de premissa.

6.

A tese de que não houve cerceamento de defesa e de que a instrução seria desnecessária foi enfrentada e rejeitada, com base na ausência de audiência de organização e saneamento e na afronta ao art. 357 do CPC, situação que configura nulidade processual por surpresa.

7.

Não há contrariedade à jurisprudência do STJ, mas, ao contrário, o julgado encontra amparo no enunciado da Súmula 375, que exige prova de má-fé do adquirente ou registro de penhora para reconhecimento de fraude à execução.

8.

Não configurado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o recurso revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A alegação de omissão não se caracteriza quando o acórdão embargado enfrenta os argumentos apresentados, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3.

A decisão que determina a nulidade da sentença por ausência de fase de saneamento e instrução está em conformidade com o art. 357 do CPC e com a Súmula 375 do STJ, exigindo-se a apuração da boa-fé do terceiro adquirente mediante dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 9º, 10, 357, 489, § 1º; STJ, Súmula 375.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Emb. Decl.-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
– Leonardo Carneiro da Cunha,
"Os Embargos de Terceiro destinam-se a evitar ou a combater um ato judicial de constrição, restrição ou apreensão de um bem ou direito de um terceiro."
– Alexandre Freire,
"Encerrado o prazo da contestação, o processo assume o procedimento comum com todas as etapas do CPC/2015, como réplica, saneamento, instrução probatória etc."
– Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire,
"Os Embargos de Declaração não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Há limites ao sentido da locução ‘modificação da decisão embargada’."

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0066233-18.2015.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MAYARA FERNANDES PISCOPO

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA – OAB/PA 10.783

EMBARGADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

ADVOGADO: DAMIÃO ALVES SANTOS – OAB/PA 20.308-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAYARA FERNANDES PISCOPO
interpôs Declaratórios
contra

Monocrática ( Vide PJe ID
26934006)
, que cassou a sentença combatida eis ser nula de pleno direito conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO E BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FRANCISCO ALVES DE AGUIAR contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de afastar a constrição judicial sobre bem adquirido pelo embargante. Sustenta-se que o bem foi adquirido de boa-fé, inexistindo fraude à execução, e que houve desconsideração indevida de certidão negativa de feitos civis emitida pela comarca de origem. Requer-se a reforma da sentença por cerceamento de defesa e vício processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase de instrução probatória nos Embargos de Terceiro; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser cassada por nulidade decorrente de julgamento antecipado sem estabilização da moldura fática e sem observância do artigo 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Terceiro, conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, destinam-se a evitar ou combater atos judiciais de constrição que atinjam bens ou direitos de terceiros, protegendo a posse, o domínio ou outros direitos sobre os bens atingidos por decisão judicial.

4. Segundo Alexandre Freire, encerrado o prazo da contestação nos Embargos de Terceiro, o procedimento segue sob rito comum, com todas as etapas processuais previstas no CPC/2015, incluindo saneamento, instrução e manifestação em réplica. Ocorre nulidade se o magistrado antecipa o julgamento da lide sem cumprir essas fases.

5. No caso concreto, as alegações centrais – aquisição de bem de boa-fé e inexistência de fraude à execução – exigem dilação probatória, sobretudo diante da existência de documentação relevante, como certidão negativa de feitos cíveis, cuja autenticidade e efeito jurídico devem ser apurados.

6. A ausência de audiência de organização e saneamento, bem como de instrução, configura vício de procedimento (error in procedendo), pois impede a estabilização da controvérsia e afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A jurisprudência reconhece que, em situações com indícios de boa-fé e possível ausência de fraude, a restrição judicial sobre o bem pode ser mantida apenas quanto à alienação, sendo necessária a instrução probatória para o julgamento definitivo da causa.

8. O julgamento antecipado da lide, sem intimação das partes quanto à intenção do juízo, contraria o artigo 357 do CPC e acarreta nulidade absoluta da sentença, como reconhecido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Terceiro exigem dilação probatória quando fundamentados em alegação de aquisição de bem de boa-fé e inexistência de fraude à execução.

2. A ausência de fase de organização e saneamento, com o não oferecimento de oportunidade para produção de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

3. O julgamento antecipado da lide sem intimação das partes e sem estabilização da controvérsia viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 3º; 357; 674; 679.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, AI nº 1.0000.24.525172-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.04.2025.
– TJDFT, Ac. nº 1886684, 0714647-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.06.2024.
– TJPA, Ap. Cível nº 0001730-66.2017.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024.

Doutrina relevante citada
:
– Leonardo Carneiro da Cunha, "Os Embargos de Terceiro destinam-se a evitar ou a combater um ato judicial de constrição, restrição ou apreensão de um bem ou direito de um terceiro".
– Alexandre Freire, "Encerrado o prazo da contestação, o processo assume o procedimento comum com todas as etapas do CPC/2015, como réplica, saneamento, instrução probatória etc."

Em razões recursais
,

a Embargante
argui o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

-
certidão negativa de feitos cíveis devidamente analisada na sentença anulada;

- premissas fáticas destoantes das circunstâncias provadas na demanda;

- cerceamento de defesa inexistente;

-desnecessidade da instrução por falta de requerimento da parte, além de ferir jurisprudência consolidada do STJ e

- prejuízo não demonstrado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 27335981)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 27616786)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0066233-18.2015.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MAYARA FERNANDES PISCOPO

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA – OAB/PA 10.783

EMBARGADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

ADVOGADO: DAMIÃO ALVES SANTOS – OAB/PA 20.308-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação
. Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito.
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO E BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FRANCISCO ALVES DE AGUIAR contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de afastar a constrição judicial sobre bem adquirido pelo embargante. Sustenta-se que o bem foi adquirido de boa-fé, inexistindo fraude à execução, e que houve desconsideração indevida de certidão negativa de feitos civis emitida pela comarca de origem. Requer-se a reforma da sentença por cerceamento de defesa e vício processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase de instrução probatória nos Embargos de Terceiro; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser cassada por nulidade decorrente de julgamento antecipado sem estabilização da moldura fática e sem observância do artigo 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Terceiro, conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, destinam-se a evitar ou combater atos judiciais de constrição que atinjam bens ou direitos de terceiros, protegendo a posse, o domínio ou outros direitos sobre os bens atingidos por decisão judicial.

4. Segundo Alexandre Freire, encerrado o prazo da contestação nos Embargos de Terceiro, o procedimento segue sob rito comum, com todas as etapas processuais previstas no CPC/2015, incluindo saneamento, instrução e manifestação em réplica. Ocorre nulidade se o magistrado antecipa o julgamento da lide sem cumprir essas fases.

5. No caso concreto, as alegações centrais – aquisição de bem de boa-fé e inexistência de fraude à execução – exigem dilação probatória, sobretudo diante da existência de documentação relevante, como certidão negativa de feitos cíveis, cuja autenticidade e efeito jurídico devem ser apurados.

6. A ausência de audiência de organização e saneamento, bem como de instrução, configura vício de procedimento (error in procedendo), pois impede a estabilização da controvérsia e afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A jurisprudência reconhece que, em situações com indícios de boa-fé e possível ausência de fraude, a restrição judicial sobre o bem pode ser mantida apenas quanto à alienação, sendo necessária a instrução probatória para o julgamento definitivo da causa.

8. O julgamento antecipado da lide, sem intimação das partes quanto à intenção do juízo, contraria o artigo 357 do CPC e acarreta nulidade absoluta da sentença, como reconhecido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Terceiro exigem dilação probatória quando fundamentados em alegação de aquisição de bem de boa-fé e inexistência de fraude à execução.

2. A ausência de fase de organização e saneamento, com o não oferecimento de oportunidade para produção de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

3. O julgamento antecipado da lide sem intimação das partes e sem estabilização da controvérsia viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 3º; 357; 674; 679.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, AI nº 1.0000.24.525172-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.04.2025.
– TJDFT, Ac. nº 1886684, 0714647-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.06.2024.
– TJPA, Ap. Cível nº 0001730-66.2017.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024.

Doutrina relevante citada
:
– Leonardo Carneiro da Cunha, "Os Embargos de Terceiro destinam-se a evitar ou a combater um ato judicial de constrição, restrição ou apreensão de um bem ou direito de um terceiro".
– Alexandre Freire, "Encerrado o prazo da contestação, o processo assume o procedimento comum com todas as etapas do CPC/2015, como réplica, saneamento, instrução probatória etc."

Ao vício eleito:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

MAYARA FERNANDES PISCOPO
dirige a omissão quanto aos fundamentos da sentença que deixou de observar os seguintes destaques:

-
certidão negativa de feitos cíveis devidamente analisada na sentença anulada;

- premissas fáticas destoantes das circunstâncias provadas na demanda;

- cerceamento de defesa inexistente;

-desnecessidade da instrução por falta de requerimento da parte, além de ferir jurisprudência consolidada do STJ e

- prejuízo não demonstrado.

Pois bem.

A questão recursal traz aspectos dirigidos à fraude à execução e a má-fé, ambos os temas exigindo dilação probatória dado o exame sumário e meramente documental não ser capaz de assim apontá-los.

Noto que a Embargante indica erro de premissa iniciado pela certidão negativa de feitos cíveis emitida pelo Cartório Distribuidor daquela Comarca, que versa sobre uma criança de dez anos de idade, o qual aponta a má-fé e fraude na aquisição do imóvel a fim de frustrar a execução.

Não há erro de premissa, pois:

A uma. A certidão emitida na busca de ações judiciais existentes em nome de uma criança de dez anos de idade, por si só, obriga a instrução ante a indispensabilidade de apurar motivo, intenção e propósito tanto de quem a subscreveu quanto de quem a recebeu.

A duas. Há questões prejudicais e preliminares a decidir como qualidade da Embargante em relação ao bem: Ou de fiel depositária, ou de posseira ou, ainda de proprietária do imóvel que exige o exaurimento cognitivo a fim de gerar uma sentença segura e capaz de produzir reais efeitos jurídicos.

A três. Indispensável é a etapa processual do artigo 357 do CPC, que desprezada pelo julgador
a quo,
predica a sentença como surpresa e abraçada pela nulidade por
error in procedendo
dada afronta direta aos princípios processuais constitucionais como devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A quatro. Inexiste desavença à jurisprudência do STJ eis a objurgada ir na direção do enunciado sumular 375 do STJ,
in verbis
:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

A cinco. Exaurimento cognitivo que deve cumprir a etapa processual do artigo 357 do CPC, seguindo-se da instrução e julgamento porque a matéria versada não é unicamente de direito.

Dessarte, não há falar em omissão ante a singularidade do caso concreto sob enfoque a afastar demais digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter a Monocrática combatida irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 10 jul. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 10 jul. 2025.

Belém, 05/08/2025